Tribunal: TJDFT
Processo: 0009761-09.2016.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLAÇÃO DE DOMICILIO DURANTE A NOITE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATETERIALIDADE DA CONTRAVENÇÃO PENAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO PELA PROVA TESTEMUNHAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA ADENTRAR NA RESIDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. DANO MORAL MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade das infrações penais imputadas ao réu, deve ser mantida a condenação, devendo ser afastada a tese de insuficiência probatória.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Não há que falar em atipicidade da conduta no crime de violação de domicilio durante a noite, se as provas dos autos evidenciam que o réu, adentrou a residência onde estava residindo a vítima, sem autorização e subtraiu um aparelho de televisão.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Mantida a condenação no valor fixado fundamentadamente na sentença.
5. Recurso conhecido e improvido.